Tribunal: TJMT
Processo: 0004771-93.2018.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004771-93.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO DA CRUZ DE PAULA - CPF: 051.374.811-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON MENDES SEBA - CPF: 018.876.191-86 (VÍTIMA), GISLAINE ALVES DE SOUZA - CPF: 720.865.481-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES E VÁLIDAS. ABSOLVIÇÃO.

O reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP, não corroborado por outras provas, não pode embasar condenação penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rodrigo da Cruz de Paula
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 34 dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, tipificado no art. 157, § 2o, inciso I, do CP [antiga redação] – Id. 235376679.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a ilegalidade no reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na delegacia, em desrespeito às regras estabelecidas no art. 226 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual requer o desentranhamento da referida prova e, por conseguinte, a absolvição – Id. 235376692.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso – Id. 235376694.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo – Id. m. 237777192.

É o relatório.

VOTO

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] No dia 04/12/2017, por volta da 23h00, em frente à residência localizada na Rua da Luz, n°277, bairro Jardim Celeste, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT.

O denunciado RODRIGO DA CRUZ DE PAULA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, em proveito próprio, coisas alheias móveis, consistentes em um aparelho celular, marca Sony, cor preta, pertencente à vítima Gislaine Souza, bem como um capacete, um aparelho celular e a motocicleta Honda/Biz 125, de cor vermelha, placa NIZ-6483, da vítima Wellington Seba (fls.24).

As vítimas estavam entrando na residência de Gislaine, quando o suspeito os abordou e anunciou o assalto, ameaçando atirar com a garrucha que empunhava e ordenando que as vítimas lhe entregassem a chave da motocicleta e os aparelhos celulares.

Na sequência, as vítimas entregaram os bens ao denunciado, que fechou o portão e evadiu-se do local rumo ao bairro DNER.

No dia 12/12/2017, policiais militares realizaram busca na residência da genitora do denunciado, Sra. Juba da Cruz, onde localizaram a motocicleta produto do crime e uma garrucha calibre 22 (fis.14).

Após, na Delegacia, as vítimas procederam o reconhecimento do denunciado [...]” – Id. 235375659.

Em decorrência desses fatos, o apelante foi condenado por violação ao disposto no art. 157, § 2o, inciso I, do CP [antiga redação].

Em sede recursal, alega que o conjunto probatório é falho, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, único elemento de prova.

Com razão
.

A materialidade do roubo está comprovada pelo termo de exibição e apreensão e depoimento das vítimas.

A autoria delitiva de roubo atribuída ao apelante, no entanto, é nebulosa. Veja-se.

De acordo com o boletim de ocorrência anexado no Id. 235375659, pp. 18-20, datado de
12.12.2017
:

“A equipe da força tática da Polícia Militar, em rondas pelo bairro Jardim do Trevo, foi parada por um transeunte, o qual teria informado que no referido bairro, na rua das Gralhas, n. 35, havia duas motocicletas que possivelmente seria produto de roubo; se deslocaram ao referido endereço, sendo atendidos pela senhora Júlia, mãe de Rodrigo da cruz de Paula, e esta informou que “havia apenas uma motocicleta em sua residência, deixada por seu filho na noite de domingo”.

Feita a checagem, constatou-se tratar de produto de roubo, onde também foram encontrados diversos capacetes, celulares, uma garrucha e uma espingarda”.

Consta que, em
22.5.2018
, mais de 5 meses depois do fato, as vítimas
Wellington Mendes Seba
e
Gislaine Souza
compareceram à delegacia para realizar o reconhecimento pessoal do suspeito, oportunidade em que fora apresentada uma única fotografia, qual seja, a de Rodrigo da Cruz de Paula, conforme Ids. 235375659, p. 13, e 235375659, p. 34.

Em Juízo, mais de 5 anos depois, apenas a vítima
Wellington Mendes Seba
foi inquirida, quando declarou que:

“[...] Pouco se recordara devido ao tempo; fez o reconhecimento do réu e de uma arma de fogo supostamente utilizada por ele no crime por meio de fotografia;
uma única foto lhe foi apresentada; a moto foi recuperada naquela mesma data, na madrugada, abandonada na rua do bairro
[...]”
– Id. 235376650.

O apelante
Rodrigo
nunca foi ouvido nos autos, uma vez que o processo correu à sua revelia.

A análise aprofundada das provas indica que a persecução penal contra o apelante se iniciou em virtude de a motocicleta subtraída da vítima Wellington ter sido supostamente apreendida 8 dias depois em sua residência.

Entretanto, a referida versão apresentada na fase de inquérito policial não se coaduna com as provas colhidas em Juízo, em especial, a palavra da própria vítima Wellington, categórica ao afirmar que
sua moto foi recuperada no mesmo dia [madrugada], abandonada na rua do bairro
.

Os policiais que participaram das diligências que supostamente culminaram com a descoberta da autoria por parte do apelante sequer foram arroladas como testemunhas nos autos.

O contexto probatório, portanto, demonstra que além de o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas não se mostrar estritamente obediente ao procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, não houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“[...] O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva,
quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal - CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
[...]
” [AgRg no HC 892510 / SC, relator Ministro Joel Ilan Pacornik, Quinta Turma, DJe 18/09/2024], destaquei.

Assim sendo, uma vez que os reconhecimentos fotográficos realizados pelas vítimas ocorreram em desacordo do art. 226 do Código de Processo Penal, e não havendo outras provas colhidas em Juízo suficientes e válidas para a condenação, não resta alternativa senão a absolvição do apelante.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para absolver Rodrigo da Cruz de Paula, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024